Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705177-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VAGNER BARBOSA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da ação n. 0744874-14.2020.8.07.0016 movida em desfavor de VAGNER BARBOSA DAMASCENO, determinou o arquivamento provisório do processo, com base no artigo 1o do Provimento n. 13/2012 e no artigo 2o do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nas razões recursais (ID 23400757), sustenta o desacerto da decisão recorrida, aduzindo que o arquivamento do feito, antes de proferido o despacho citatório, representa manifesta negativa de prestação jurisdicional e coloca a Fazenda Pública em situação processual desfavorável, pois não serve à interrupção do prazo prescricional. Em síntese, defende que o arquivamento promovido nos casos de execução fiscal de pequeno valor – hipótese dos autos – somente pode ser determinado após a expedição do despacho citatório, como forma de assegurar, em favor da Fazenda Pública, a interrupção do prazo prescricional, nos exatos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Tece considerações acerca do direito do credor quanto à obtenção da solução integral do mérito em prazo razoável, sobretudo quando a matéria envolve a cobrança de recursos públicos, essenciais à concretização de políticas públicas. Por fim, salienta o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Com tais argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata expedição do despacho citatório. No mérito, pleiteia a reforma do decisum. Preparo dispensado, por força de isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada, desde já, a citação do executado. No mérito, postula a confirmação da medida liminar. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso vertente, o agravante alega que o arquivamento do feito, sem que tenha havido a expedição de despacho citatório, coloca a Fazenda Pública em posição severamente desfavorável, pois resta impedida de dar prosseguimento à execução e, ao mesmo tempo, não assegura a interrupção do prazo prescricional. De plano, cumpre destacar que a tutela provisória vindicada em grau recursal, caso deferida, esgotaria o mérito da insurgência. Ademais, o recorrente não colaciona aos autos elementos capazes de indicar o alegado risco de dilapidação ou a ocultação de patrimônio, pelo devedor. Com efeito, a ausência de citação torna ainda menos crível tal tese. Sem embargo, conforme disposto no artigo 1o, §1o, do Provimento n. 13/2012 da Corregedoria, o arquivamento é providência provisória, podendo a execução ser retomada por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor. Portanto, ausente a urgência da medida, o exame da questão de fundo pode aguardar o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Dispensada a intimação da parte agravada, pois ainda não perfectibilizada a relação processual. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator